Tribunal: TJSP
Processo: 1526631-87.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Apelação Criminal. Estelionato. Recurso defensivo. Materialidade e autoria comprovadas. Versão exculpatória isolada. Declaração segura do ofendido, corroborada por testemunhos e documentos. Tipicidade da conduta. Manutenção da condenação. Reprimenda, regime aberto e substituição por restritivas de direitos não impugnados. Apelo desprovido.